Tribunal: TJSP
Processo: 1014541-21.2017.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Alteração de Coisa Comum
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Condomínio - Alteração de fachada - Assembleia permitindo o fechamento do terraço, mediante cumprimento de obrigações - Condômino que respeita as regras impostas - Inexistência de alteração arquitetônica - Janela e Porta, que devido ao fechamento, deixam de ficar em parte externa – Viabilidade do proprietário retirá-la, por passar a ser parte interna – Modificação não causadora de dano à

Ementa:
Condomínio - Alteração de fachada - Assembleia permitindo o fechamento do terraço, mediante cumprimento de obrigações - Condômino que respeita as regras impostas - Inexistência de alteração arquitetônica - Janela e Porta, que devido ao fechamento, deixam de ficar em parte externa – Viabilidade do proprietário retirá-la, por passar a ser parte interna – Modificação não causadora de dano à segurança - Apelo improvido.